Tribunal: TJDFT
Processo: 0706993-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO. PROVENTOS INTEGRAIS. ACIDENTE DE SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DIFERENÇAS SALARIAIS. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA INTEGRAL POR INVALIDEZ. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Constituição Federal, em seu art. 40, § 1o, I, dispõe que o servidor abrangido pelo regime próprio de previdência social será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho. No âmbito distrital, o art. 18, § 1o, da Lei Complementar n. 769/2008 estabelece que os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais.
2. Uma vez demonstrado o nexo de causalidade entre o evento enquadrado como acidente de trabalho e o Transtorno de Estresse Pós-traumático que acomete a parte autora, cabível a conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em proventos integrais, nos termos do art. 18, §§§ 1o, 2o, 3o, II, a, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008.
3. A Lei Complementar distrital n. 769/2008, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, nada estabelece a respeito da viabilidade ou não de se operar efeitos retroativos à concessão ou conversão de aposentadoria aos servidores distritais. Ante a lacuna normativa, em princípio, seria admissível a aplicação da Súmula n. 576, que estabelece a data da citação como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente, desde que não houvesse requerimento administrativo formulado pela autora para a concessão da aposentadoria por invalidez, todavia, no caso, uma vez que há o referido requerimento, este passa a ser o marco inicial para o recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão da aposentadoria, sendo inaplicável a mencionada Súmula do STJ. Precedentes.
4. Remessa necessária e apelação do réu conhecidas, e desprovidas. Apelação da parte autora conhecida e provida. Sentença reformada.